Tribunal: STF
Processo: HC 238991
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. FURTO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO TENTADO: INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo análise da matéria de fundo pelo STJ, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal carretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. Revela-se, ainda, incabível o exame por esta Suprema Corte, considerando tratar-se de mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado.



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    4. A consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. É suficiente a inversão da posse do bem subtraído. Precedentes.



    5. Embora o dano causado pelo recorrente não alcance o percentual de 10% do salário mínimo em vigor na data do fato, considerados a multirreincidência do paciente, o fato de haver cometido o crime enquanto em gozo de benefício no âmbito da execução penal, não estão presentes o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada para aplicação do princípio da insignificância.



    6. Não se mostra viável o abrandamento do regime intermediário definido pelas instâncias ordinárias, porquanto não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela. Mostra-se adequado o regime semiaberto definido nas instâncias ordinárias, considerada a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    7. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c“, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória.



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.